Tribunal: TJMT
Processo: 1004040-76.2022.8.11.0059
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI No 10.826/03). PRETENDIDA EXCLUSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECONVERSÃO DA PENA A PEDIDO DO CONDENADO. REGIME ABERTO NÃO PODE SER ESCOLHIDO PELO RÉU EM DETRIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que aplicou ao apelante a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03), com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. O recorrente pleiteou a exclusão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que a medida lhe é mais gravosa, considerando sua hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão:
(I) Possibilidade de exclusão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a pedido do condenado, sob a justificativa de hipossuficiência financeira.
III. Razões de decidir:
1. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é prevista no art. 44 do Código Penal, sendo aplicável desde que atendidos os requisitos legais. No caso, todos os requisitos foram preenchidos.
2. O §4o do art. 44 do Código Penal determina que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorre somente em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta, não havendo previsão para que o condenado opte pelo cumprimento da pena privativa de liberdade em detrimento da pena alternativa.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a escolha da pena imposta não é facultada ao réu, sendo a substituição uma prerrogativa estatal, visando à ressocialização do condenado e à proporcionalidade da sanção.
IV. Dispositivo e tese:
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, quando atendidos os requisitos legais, não pode ser afastada por mera opção do condenado, uma vez que a fixação da pena é prerrogativa do Estado.
2. A reconversão da pena alternativa para pena privativa de liberdade somente pode ocorrer nos casos previstos em lei, como o descumprimento injustificado das condições impostas.
Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 44
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.524.484/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016.
STJ, HC n. 304.328/DF, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 18/5/2016.
TJ-RO, Agravo de Execução Penal n. 08077916620218220000, Rel.: Juiz José Gonçalves da Silva Filho, Data de Julgamento: 22/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004040-76.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISAIAS SILVA RIBEIRO - CPF: 061.518.571-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI No 10.826/03). PRETENDIDA EXCLUSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECONVERSÃO DA PENA A PEDIDO DO CONDENADO. REGIME ABERTO NÃO PODE SER ESCOLHIDO PELO RÉU EM DETRIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que aplicou ao apelante a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03), com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. O recorrente pleite
ou
a exclusão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que a medida lhe é mais gravosa, considerando sua hipossuficiência econômica.

II.
Questão em discussão:

(I)
Possibilidade de exclusão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a pedido do condenado, sob a justificativa de hipossuficiência financeira.

III.
Razões de decidir:

1.
A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é prevista no art. 44 do Código Penal, sendo aplicável desde que atendidos os requisitos legais. No caso, todos os requisitos foram preenchidos.

2.
O §4o do art. 44 do Código Penal determina que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorre somente em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta, não havendo previsão para que o condenado opte pelo cumprimento da pena privativa de liberdade em detrimento da pena alternativa.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a escolha da pena imposta não é facultada ao réu, sendo a substituição uma prerrogativa estatal, visando à ressocialização do condenado e à proporcionalidade da sanção.

IV.
Dispositivo e tese:

4
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, quando atendidos os requisitos legais, não pode ser afastada por mera opção do condenado, uma vez que a fixação da pena é prerrogativa do Estado.

2.
A reconversão da pena alternativa para pena privativa de liberdade somente pode ocorrer nos casos previstos em lei, como o descumprimento injustificado das condições impostas.

Dispositivos legais citados:

Código Penal, art. 44

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.524.484/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016,
DJe
de 25/5/2016;
STJ, HC n. 304.328/DF, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/5/2016,
DJe
de 18/5/2016;
TJ-RO, Agravo de Execução Penal n
.
08077916620218220000, Rel.: Juiz José Gonçalves da Silva Filho, Data de Julgamento: 22/02/2022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Isaías Silva Ribeiro
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, que o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
,
10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
14 da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)
,
com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, uma prestação de serviço à comunidade e a outra de pagamento de pena pecuniária
.

Em suas razões recursais, o apelante pleite
ou
a
exclusão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, sob o argumento de que a medida lhe é mais gravosa, considerando sua hipossuficiência econômica. Aduz
iu
que a prestação pecuniária imposta
(equivalente a
dois
salários-mínimos
) inviabiliza sua subsistência e que o cumprimento da pena no regime aberto seria mais benéfico.

Por fim, a Defensoria
prequestinou

a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público
manifestou-se pelo provimento do apelo
, concordando com o argumento da
D
efesa de que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, especialmente a prestação pecuniária,
mostra-se mais onerosa do que o cumprimento da pena de reclusão e a multa
(id. 245254766).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo

provimento
do recurso
(id.
247443677
), sintetizando com a seguinte ementa
:

“
Apelação criminal - Condenação - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 14 da Lei no 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: Pretendida a exclusão da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) - Alegação de não possuir condições econômicas para pagar a prestação pecuniária - VIABILIDADE - Previsão legal de conversão das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade mediante o seu descumprimento - Sentenciado hipossuficiente - Regime aberto mais benéfico que as penas restritivas de direitos - Parecer pelo PROVIMENTO do apelo defensivo
.
”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

De proêmio, anoto que o recorrente não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se desnecessária a sua reanálise.

Dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo elas: prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor correspondente a dois
salários-mínimos
.

O apelante sustentou que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos lhe é mais gravosa, pois se trata de pessoa hipossuficiente, não possuindo condições financeiras para arcar com a prestação pecuniária imposta. Diante disso, requereu a exclusão da substituição da pena, com a manutenção apenas da pena privativa de liberdade em regime inicial aberto e do pagamento da multa mínima legalmente prevista.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos encontra respaldo no art. 44 do Código Penal, que estabelece os requisitos para sua concessão. No caso, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos.

O §4o do art. 44 do Código Penal prevê que a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta.

Contudo, não há previsão legal que possibilite a reconversão da pena a pedido do condenado.

A doutrina é clara ao afirmar que, quando o juiz ou Tribunal substitui a pena privativa de liberdade por uma ou duas penas restritivas de direitos,
não se admite a reconversão por solicitação do réu, ainda que este considere menos gravoso o cumprimento da pena privativa de liberdade
. Isso porque a aplicação da pena é expressão da soberania do Estado, não podendo sua escolha submeter-se à conveniência do condenado
(
MASSOM, Clebe
r
.

Código Penal comentado.
6. ed. rev., atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018
).

Nesse mesmo sentido,
col
a
ciono entendimentos
jurisprudenciais
ampliáveis ao caso
:

“
1. (...).

2.
A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente
.

3. (...). (REsp n. 1.524.484/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016,
DJe
de 25/5/2016.)
.
”

"
Não cabe ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma de como pretende cumprir a pena imposta, diligenciando aquela que, para ele (agravado), parece mais cômoda ou conveniente a ser cumprida
.
(TJ-RO - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08077916620218220000, Relator.: Juiz José Gonçalves da Silva Filho, Data de Julgamento: 22/02/2022).”

Registro por oportuno que
a conversão das penas alternativas em privativa de liberdade, pelo Juízo das Execuções, restringe-se ao caso de eventual descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações impostas (art. 44, § 4o, do CP c/c art. 181 da LEP), ou quando, em superveniente
condenação, por outro crime, houver incompatibilidade de cumprimento das restritivas com a sanção corporal aplicada (art. 44, § 5o, do mesmo Diploma
)
.
(...)
.

(HC n. 304.328/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/5/2016,
DJe
de 18/5/2016.)
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ISAIAS SILVA RIBEIRO
, mantendo-se ina
lterado o édito condenatório.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025